Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-25.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-25.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ANA BRITO KOEHNE

APELADO: MARIA FATIMA GOMES FAUSTO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias, ajuizada por servidoras públicas municipais ocupantes do cargo de técnicas em enfermagem. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal, condenou o Município ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e terço de férias calculadas sobre a remuneração integral, e afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2.As questões em discussão consistem em saber: (i) se a petição inicial é inepta por ausência de individualização das verbas pleiteadas; (ii) se há impossibilidade de litisconsórcio ativo facultativo em razão das situações funcionais distintas das autoras; (iii) se o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados apenas sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração integral; (iv) se o Município faz jus à isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3.A petição inicial não é inepta quando expõe claramente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo admitida a apuração dos valores em sede de liquidação de sentença.

4.O litisconsórcio ativo facultativo é admissível quando os autores se encontram em situação jurídica semelhante, buscando o mesmo direito em face do mesmo ente federativo, com identidade de causa de pedir e de pedido, nos termos do art. 113 do CPC, ainda que possuam funções, jornadas e remunerações distintas.

5.O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor, compreendida como o somatório do vencimento do cargo efetivo com as vantagens pecuniárias permanentes, excluídas apenas as verbas de natureza indenizatória, conforme disposto no art. 7º, incisos VIII e XVII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal, e no art. 79-A, §2º, incisos III e IX, da Lei Orgânica Municipal.

6.Norma infraconstitucional que restrinja a base de cálculo ao vencimento básico mostra-se incompatível com o texto constitucional, devendo ser afastada, conforme entendimento firmado pelo Tribunal Pleno e pelo Órgão Especial desta Corte nos Incidentes de Inconstitucionalidade nº 8008194-66.2022.8.05.0000 e nº 8019359-13.2022.8.05.0000.

7.O Município faz jus à isenção de custas processuais, nos termos do art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

8.Sentença ilíquida afasta a fixação do percentual de honorários, cabendo a sua quantificação por ocasião da liquidação do julgado. Reforma que se impõe em sede de remessa necessária.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais e Reexame Necessário parcialmente provido para afastar a fixação do percentual de honorários, considerando a iliquidez da sentença.

Teses de julgamento:
"1. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias de servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral, abrangendo o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, excluídas apenas as verbas de natureza indenizatória, nos termos do art. 7º, incisos VIII e XVII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal."
"2. É admissível o litisconsórcio ativo facultativo entre servidores públicos que buscam o mesmo direito em face do mesmo ente federativo, com identidade de causa de pedir e pedido, ainda que possuam situações funcionais distintas."
"3. Os Municípios são isentos do recolhimento de custas processuais, nos termos do art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011."
“4. Em se tratando de sentença ilíquida, a fixação da verba honorária, deverá se dar após liquidado o julgado, nos termos do que dispõe o inciso II, do §4º do art. 85 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária
e da
Apelação Cível nº 8000048-25.2022.8.05.0036
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e como apeladas
MARIA FÁTIMA GOMES FAUSTO, SUSANA DE CARVALHO XAVIER GONÇALVES e YARA GISELE FARIA SOUZA DOS SANTOS
.
Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
as preliminares suscitadas e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação e à remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça